Tribunal: TJMT
Processo: 8017276-86.2018.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8017276-86.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZANETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 802.074.721-49 (RECORRENTE), JULIANO BOTELHO DE ARAUJO - CPF: 269.868.638-37 (ADVOGADO), UZEDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.491.558/0001-42 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), CLEIDEUNICE LOPES - CPF: 019.622.431-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença

após

a

expedição
de
precatório
, sob o
fundamento
de
satisfação
da
obrigação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se a
mera

expedição
de
precatório

configura

fundamento

legítimo
para
a

extinção
da
execução

por

satisfação
da
obrigação
,
nos

termos
do art. 924, II, do CPC,
ou
se o
processo

deveria

prosseguir

até
o
efetivo

pagamento
do valor
requisitado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
execução
processual
constitui

procedimento
especial
destinado
à
satisfação

concreta
do
direito

reconhecido

em

título

executivo
,
não

visando
à
formulação
de
juízo
de valor
sobre
o
direito
material, mas sim à
realização

prática

deste

direito

já

reconhecido
.

4. O art. 924 do CPC
elenca
as
hipóteses
de
extinção
da
execução
, entre as quais
está
a
satisfação
da
obrigação
(
inciso
II), que
ocorre

quando

alcançada
a
finalidade

precípua
da
execução
.

5. Nos
Juizados

Especiais
,
conforme
o art. 2º da Lei
nº
9.099/95, o
processo

orienta
-se
pelos

critérios
da
oralidade
,
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual e
celeridade
.

6. A
expedição
de RPV
ou

precatório

representa
o
exaurimento
da
atividade

jurisdicional

executiva
, pois a
partir

desse

momento

não

há

mais

atos

executivos
a
serem

praticados

pelo
Poder
Judiciário
,
passando
o
pagamento
a ser
regido

pelo
regime
constitucional
dos
precatórios
(art. 100 da CF/88)
ou

pelo

sistema
de RPV,
na

esfera

administrativa
.

7. A
manutenção
do
processo

em

tramitação

após

a

expedição
do
requisitório
de
pagamento
seria
contrária

aos

princípios
da
celeridade
e da
economia
processual,
além
de
criar

complexidade

desnecessária

em
um
sistema
que
preza
pela
simplicidade

procedimental
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
expedição
de RPV (
Requisição
de Pequeno Valor)
ou

precatório

nos

Juizados

Especiais

constitui

fundamento

legítimo
para
a

extinção
da
execução

por

satisfação
da
obrigação
,
nos

termos
do art. 924, II, do CPC,
representando
o
exaurimento
da
atividade

jurisdicional

executiva
,
independentemente
do
efetivo

pagamento
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 924, II
, do
CPC; Art. 2º da Lei
nº
9.099/95; Art. 100 da CF/88.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 0001926-30.2016.8.11.0048,
Câmaras

Isoladas

Cíveis
de
Direito
Público,
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
17/07/2025,
publicado
no DJE 17/07/2025; TJMT, N.U 1033596-38.2024.8.11.0000,
Câmaras

Isoladas

Cíveis
de
Direito
Público, Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
16/04/2025,
publicado
no DJE 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
8017276-86.2018.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
SUZANETE OLIVEIRA DA SILVA OTA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SUZANETE OLIVEIRA DA SILVA OTA
ajuizou

reclamação

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO e de ZETTA FROTAS LTDA.

Foi

prolatada

sentença

na

fase
de
conhecimento
, com o
seguinte

dispositivo
: "
Diante do
exposto
,
em

consonância
com o art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, OPINO PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: CONDENAR as
reclamadas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
de R$ 24.499,33 (
vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e nove
reais e
trinta
e
três
centavos),
referente

ao

dano
material,
cujo
valor
deverá
ser
corrigido

pelo
INPC e
acrescido
de
juros
de 12% (doze
por
cento)
ao

ano
,
contados
do
evento

danoso
(
Súmulas
43 e 54/STJ); CONDENAR as
reclamadas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais) de
indenização

por

danos

morais
,
cujo
valor
há
de ser
corrigido

pelo
INPC e
acrescido
de
juros
de 12% (doze)
por
cento
ao

ano

até
o
efetivo

pagamento
, ambos
contados
da data da
publicação

desta

sentença
, que se
verifica
com o
seu

lançamento
no "Sistema
Projudi
"
."

A
parte

reclamada
ZETTA FROTAS LTDA.
interpôs

recurso

inominado
, o qual
foi

julgado
da
seguinte
forma: "
Ante o
exposto
, CONHEÇO do
recurso

interposto

por
UZEDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e, DOU-LHE PROVIMENTO para
acolher
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
e
extinguir
o
feito

sem

resolução
do
mérito
com
relação
a
esta

parte
,
nos

termos
do art. 485, VI do CPC,
mantendo
-se a
sentença

nos

demais

termos
."
.

Iniciado
o
cumprimento
de
sentença
, a
parte

devedora
ESTADO DE MATO GROSSO
opôs

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
, que
foi

julgada

procedente
,
nos

seguintes

termos
: "
Ante o
exposto
, JULGO PROCEDENTE
os
embargos à
execução
(ID. 135562027), para RECONHECER,
nos

termos
do art. 52, IX, “b”, da Lei nº 9.099/1995, o
excesso
de
execução
e DECLARAR
devida
a
importância
de R$ 42.784,32 (
quarenta
e
dois
mil e
setecentos
e
oitenta
e
quatro
reais e
trinta
e
dois
centavos). Por
conseguinte
, HOMOLOGO o
cálculo

apresentado
no ID. 135562030, PROCEDA-SE com a
expedição
da RPV e/
ou

Precatório

devido
, com
fulcro
no
artigo
535, §3º,
inciso
I e II, do CPC, com a
observância
do
procedimento
formal
estabelecido

pelo
Tribunal de Justiça
deste
Estado, REQUISITANDO-SE o
pagamento
da RPV
em

até
02 (
dois
) meses,
contado
da
entrega
da
requisição
, sob
pena
de
sequestro
,
caso

não

faça
o
pagamento

dentro
do
prazo
supra. No
caso
de se
expedir

Precatório
, PROCEDA-SE,
também
,
pelo

procedimento
formal
estabelecido

pelo
TJMT,
pagando
-o
na

ordem

cronológica

estabelecida
pela
Constituição
Federal.
"

F
oi

expedido

ofício

requisitório
, para
satisfação
do
crédito

autoral

mediante

precatório
(ID 293426482/PJe2)
e o
juízo
singular
prolatou

sentença

extinguindo

a

execução
com
fundamento

na

satisfação
da
obrigação
.

O
Recurso

Inominad
o

foi

interposto
pela
parte

credora
,
sustentando
que: a) a
mera

expedição
do
precatório

não

significa
o
efetivo

pagamento
da
dívida
, mas
apenas

uma

expectativa
de
adimplemento
; b) o
crédito

ainda

não

foi

efetivamente

quitado
,
havendo

apenas

uma

expectativa
de
pagamento

futuro
, o que
não

autoriza
a
extinção
da
execução
; c) a
sentença

deve
ser
anulada
, para
determinar
o
prosseguimento
do
feito

até
o
efetivo

pagamento
do valor
devido
.
Postulou
a
anulação
da
sentença
, para
determinar
o
prosseguimento
da
execução

até
o
pagamento
integral do
seu

crédito
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 293426490/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazõe
s
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Satisfação
da
obrigação
.

A

execução
processual
configura
-se
como

procedimento
especial
destinado
à
satisfação

concreta
do
direito

reconhecido

em

título

executivo
judicial
ou
extrajudicial.
A

atividade

executiva

não
visa à
formulação
de um
juízo
de valor
sobre
o
direito
material, mas sim à
realização

prática

deste

direito

já

reconhecido
.

Neste
contexto
, o art. 924 do CPC
elenca
,
taxativamente
, as
situações

em
que se
considera

alcançada
a
finalidade
da
execução

ou

verificada

circunstância

impeditiva
de
seu

prosseguimento
:

1.
Indeferimento
da
inicial
:
ocorre

quando
a
petição

inicial
da
execução

não

preenche

requisitos

formais

indispensáveis

ou

há

impedimento
legal para o
prosseguimento
da
ação

executiva
.

2.
Satisfação
da
obrigação
:
representa
o
alcance
da
finalidade

precípua
da
execução
,
que é a

satisfação
do
direito
da
parte

credora
,
seja

pelo

pagamento

voluntário

ou
pela
expropriação

forçada
de bens da
parte

devedora
.

3.
Extinção
da
dívida

por
outro
meio
:
abrange

situações

como

compensação
,
novação
,
transação

ou

qualquer

outra
forma de
extinção
da
obrigação

prevista
no
direito
material.

4.
Renúncia

ao

crédito
:
manifestação
unilateral da
parte

credora
que,
por

ato
de
vontade

própria
,
abdica
do
direito
material que
fundamenta

a

execução
.

5.
Prescrição

intercorrente
:
fenômeno

jurídico
que
ocorre

quando
o
processo

executivo

permanece

paralisado

por
tempo superior
ao

prazo

prescricional
da
pretensão
de
direito
material,
por

inércia
da
parte

credora
.

Assim, a
previsão
legal do art. 924 do CPC
materializa
o
princípio
da
instrumentalidade
do
processo

executivo
,
estabelecendo
que,
uma

vez

alcançada

sua

finalidade
(
satisfação
do
crédito
)
ou

verificada

situação

impeditiva
de
seu

prosseguimento
,
impõe
-se
a

extinção
do
feito
, com a
consequente

liberação
da
parte

devedora
e
cessação
dos
atos

constritivos

eventualmente

praticados
.

Já
a Lei nº 9.099/95,
em

seu
art. 2º,
estabelece
o
seguinte
:

Art. 2º
.
O
processo

orientar
-se-á
pelos

critérios
da
oralidade
,
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual e
celeridade
,
buscando
, sempre que
possível
, a
conciliação

ou
a
transação
.

Nesse
contexto
,
a

expedição
de RPV (
Requisição
de Pequeno Valor)
ou

precatório

nos

Juizados

Especiais

constitui

fundamento

legítimo
para
a

extinção
da
execução
,
uma

vez
que
representa
o
exaurimento
da
atividade

jurisdicional

executiva
e a
satisfação
da
obrigação
,
ainda
que
o

efetivo

pagamento
ocorra
posteriormente

em

âmbito

administrativo
.

Tal
entendimento

encontra
amparo
nos

critérios
que
orientam
o
processo

nos

Juizados

Especiais
,
permitindo

a

extinção
da
execução

quando

há

a

expedição
do
ofício

requisitório
, pois a
manutenção
do
feito
em

tramitação
,

nesses casos
,
seria
contraproducente

ao

princípio
da
celeridade
,
haja
vista que a
fase
judicial
já

cumpriu

sua

finalidade
.

Ainda
,
prolongar
a
tramitação
do
feito

quando

não

há

mais

providências

judiciais
a
serem

adotadas

contraria
o
princípio
da
economia
processual.

Por
fim
, a
continuidade
do
trâmite
processual
após

a

expedição
do
precatório
/RPV
criaria

complexidade

desnecessária

em
um
sistema
que
preza
pela
simplicidade

procedimental
.

Ademais
, a
partir

desse

momento
,
não

há

mais

atos

executivos
a
serem

praticados

pelo
Poder
Judiciário
,
porquanto
o
pagamento

passa
a ser
regido

pelo
regime
constitucional
dos
precatórios
(art. 100 da CF/88)
ou

pelo

sistema
de RPV,
tramitando

na

esfera

administrativa
,
sendo

certo
que
o

credor

já

teve

seu

crédito

reconhecido
,
quantificado
e
requisitado
.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso
tem

firme

posicionamento
no
sentido
de que a
decisão
que
homologa

cálculos
e
determina

a

expedição
de
precatório

ou
RPV
possui

natureza

terminativa
,
ensejando

a

extinção
do
feito

executivo
.

Esse
entendimento

está

consolidado

em

diversos

julgados
,
destacando
-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CONTRADIÇÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 3. O
ato
judicial que
homologa

cálculos
e
determina

expedição
de
precatório

em

cumprimento
de
sentença
contra a Fazenda Pública
possui

natureza

terminativa
,
uma

vez
que
põe

fim
à
fase

executiva
,
conforme
art. 203, § 1º, do CPC. 4. A
homologação dos cálculos e determinação de expedição de precatório

representa
o
marco
final da
fase
judicial do
cumprimento
de
sentença
,
submetendo
-se o
pagamento

ao
regime
constitucional
dos
precatórios
(art. 100 da CF),
passando
a
tramitar

na

esfera

administrativa
. 5.
Ainda
que
não

contenha

expressa

declaração
de
extinção
do
feito
, o pronunciamento judicial
encerra

a

atividade

jurisdicional

executiva
,
conferindo-lhe

natureza
de
sentença
, contra a qual é
cabível

Apelação
,
nos

termos
do art. 1.009, caput, do CPC. (...) (N.U 0001926-30.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
17/07/2025,
publicado
no DJE 17/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO(...) 3. A homologação de cálculos e a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) ou precatório configuram pronunciamento com natureza jurídica de sentença (CPC, art. 203, §1º). 4. O recurso cabível é a apelação, conforme previsto no art. 1.009 do CPC. 5. A interposição de agravo de instrumento em tal hipótese configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 6. Precedentes do STJ ratificam a inviabilidade de fungibilidade na ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e extingue a execução, determinando a expedição de ofício requisitório, é a apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal na hipótese de erro grosseiro". Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 203, §1º; 924, II;
1.009.

Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.408.476/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024. (N.U 1033596-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, publicado no DJE 16/04/2025)

Portanto
, no
caso
dos autos,
deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação pela satisfação do crédito

autoral
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 293426490/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025